Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SENTENÇA CITRAPETITA – PRONUNCIAMENTO SOBRE APENAS UM DOS PEDIDOS DEDUZIDOS – TEORIA DA CAUSA MADURA. CONCURSO PÚBLICO – PROVA CANCELADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação material e moral em decorrência de anulação de questão em prova objetiva no concurso público para o provimento do cargo de Especialista em Assistência Social – SERVIÇO SOCIAL realizado pelo IBRAE.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, motivo pelo qual sobreveio o recurso inominado de ID Num. 21436129. Posteriormente, a recorrente peticionou noticiando a perda de objeto de parte do recurso aviado em função do julgamento de ação civil pública, de modo que o interesse recursal se limita ao julgamento quanto à alegação de nulidade da sentença (citra petita), com o deferimento dos pedidos de reparação material e moral.
3. Assiste parcial razão à recorrente. Senão, vejamos.
4. A análise dos autos revela que, de fato, o juiz originário deixou de analisar o pedido subsidiário de reparação material e moral formulado na peça inaugural (ID Num. 21435531 - Pág. 22), item “c.1”1 do tópico “4. DOS PEDIDOS”, o que viola o princípio da congruência, ao qual está subordinado. Trata-se de sentença citra petita.
5. A sentença citrapetita é eivada de vício processual cuja nulidade alcança, no caso concreto, tão somente a temática omitida, e não a sentença por completo (utile per inutile non viciatur). No caso concreto, a sentença examinou apenas parte da pretensão, pelo que é citrapetita, sendo possível, no caso, a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, II, do CPC, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído.
6. Nos termos do que dispõe o art. 37, §6o da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
7. Conforme o documento de ID Num. 21435545 - Pág. 1 o próprio IBRAE reconheceu que, em razão do atraso na distribuição das provas em um dos locais de aplicação e do consequente tumulto ocasionado por alguns dos candidatos, optou por anular o exame ao qual a autora se submeteu em 24/03/2019.
8. De outro giro, em sua defesa o IBRAE não impugnou os pedidos de compensação formulados, tampouco teceu qualquer consideração a esse respeito ou sobre os fatos que teriam motivado o cancelamento da prova, não se desincumbindo de seu ônus (art. 373, II do CPC).
9. Nessa toada, há que se concluir que houve falha na prestação do serviço por parte do IBRAE, notadamente, na organização e segurança do concurso, ante o atraso na entrega das provas por ela mesmo noticiado.
10. Também restaram demonstradas nos autos as despesas feitas pela autora com seu deslocamento de Fortaleza(CE) à Brasília(DF), ID Num. 21435546 - Pág. 1, R$ 395,29, para a prova que restou cancelada.
11. Nesse cenário, evidenciada a negligência do IBRAE, o dano suportado pela autora e o nexo de causalidade entre eles, imperiosa a reparação do dano material respectivo. Relativamente ao valor a ser compensado, este não abrangerá a quantia despendida pela autora com os demais deslocamentos pelas demais etapas do certame, uma vez que sua desclassificação não decorreu de ilícito atribuível ao instituto réu.
12. Também não há que se falar em reparação por danos morais, uma vez que a situação vivenciada pela autora equivale a mero aborrecimento, não tendo altitude suficiente para ensejar o tipo de reparação pretendida.
13. A esse respeito, a Turma Recursal já se pronunciou consoante acórdão no 127942 publicado no DJe em 14/07/2020.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reconhecer que a sentença é citrapetita e para julgar parcialmente procedente o pedido de reparação material e moral, para acrescentar ao dispositivo a condenação do réu INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO na devolução da quantia de R$ 395,29 atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o desembolso e acrescida de juros mensais de 1%, contados a partir da citação.